Tribunal: TJSP
Processo: 1035716-77.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Cassação da CNH. Alegação de falta de intimação do infrator. Inocorrência. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo, bastando a demonstração da expedição. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Dever de atualização do endereço

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Cassação da CNH. Alegação de falta de intimação do infrator. Inocorrência. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo, bastando a demonstração da expedição. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Dever de atualização do endereço cadastral do veículo junto aos órgãos de trânsito pelo impetrante. Regularidade das notificações enviadas para o endereço cadastral do veículo (inteligência dos artigos 123, § 2o, 241 e 282, §1o, todos do CTB). Precedentes desta Corte. Sentença de concessão da ordem reformada. Reexame necessário e recurso de apelação providos.